Tribunal: TJSP
Processo: 2362195-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento - Alegação de vícios de omissão e de contradição - Inexistência - Embargantes que, na verdade, buscam o reexame da matéria - Impossibilidade - Embargos rejeitados.